Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-24.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-24.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIO E LOGISTICA PAO E ARTE LTDA - CNPJ: 20.222.612/0001-36 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - CPF: 488.691.475-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1003500-24.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Comércio e Logística Pão e Arte Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo,
há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1003500-24.2018.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Comércio e Logística Pão e Arte Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Telefônica Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação de mesma numeração interposto pela embargada.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que a embargada tinha plena ciência dos documentos apresentados, não tendo se manifestado no momento oportuno.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 92245977), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Alega o apelante que após a manifestação da parte adversa, que juntou novos documentos aos autos, não lhe foi oportunizada vista e prazo para a manifestação, ocorrendo evidente afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Manuseando os autos, verifica-se que a sentença está embasada em tais documentos para reconhecer a exigibilidade do débito discutido e, consequentemente, julgar improcedente a lide.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC (art. 398, do CPC/73),
“
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
.”
.

Nesse passo,
certamente
a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito à manifestação, ainda mais estando a sentença fundamentada nos documentos
. Assim, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe ao caso.

Nesse sentindo é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA QUE SE BASEIA NESTA PROVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 398 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISUM ANULADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Da juntada de documentos, após a contestação e que influenciam no julgamento do litígio, deve ser dada vista à parte contrária (art. 398 do CPC). A inobservância dessa regra impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por cerceamento de defesa
.” (RAC n. 55111/2014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.10.2014 – negritei)

“AÇÃO ANULATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ART. 398, CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 398, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.” (RAC n. 0003026-12.2005.8.11.0046, minha relatoria, j. 08.06.2016 – negritei)

Pelo exposto, com a devida vênia, entendo que
o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, ao
não oportunizar vista dos documentos novos à parte contrária
.

Sendo assim, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, na espécie há documentação que sequer foi impugnada.”
(id. 88322996 – grifei e negritei)

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão, pois, diante da juntada dos documentos novos, o MM. Juiz deveria ter oportunizado à embargada a manifestação acerca das provas apresentadas, notadamente em razão da sentença estar fundamentada nos aludidos documentos.

Ademais, basta uma simples análise dos autos para verificar que a sentença foi proferida logo após a juntada dos documentos, sem que tenha havido qualquer intimação ou manifestação da parte contrária nesse intervalo, não havendo o que se falar em ausência de irresignação da embargada no momento oportuno.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021